Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726893-78.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIEL ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONIEL ARAÚJO SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAÚCARD S/A: “Indefiro a tramitação sigilosa do feito, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 189, do CPC. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTOR: BANCO ITAUCARD S.A., em desfavor de REU: RONIEL ARAUJO SILVA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. 2. Comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial.” O Agravante sustenta que deve ser afastada cláusula de eleição de foro abusiva, de maneira a prevalecer a competência do foro do domicílio do consumidor. Afirma que sempre residiu no Gama/DF e não recebeu a notificação que consta dos autos. Acrescenta o endereço no qual houve a tentativa de notificação difere daquele constante do contrato. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a liminar de busca e apreensão. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A incompetência deve ser arguida no primeiro grau de jurisdição na forma prevista na legislação processual vigente. Trata-se de matéria alheia à decisão agravada que não pode ser suscitada nem conhecida diretamente em agravo de instrumento. A notificação foi enviada para o endereço constante do contrato (IDs 201776676 e 201776677 dos autos da origem), conquanto não tenha sido recebida devido ao “endereço insuficiente”. Assim, em princípio restou atendida a exigência prevista nos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Além disso, foi providenciado o protesto do título, como mostra o ducumento de ID 201776679 dos autos principais. Nesse contexto, não é possível admitir a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator